Tribunal: STF
Processo: ARE 1482403
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional da controvérsia, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS OPOSTOS PELAS BARCAS S/A TRANSPORTES MARÍTIMOS EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 



    Sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos para excluir da Execução os valores relativos ao IPTU. 



    Recurso da municipalidade. Sentença mantida.



    Imunidade tributária já reconhecida por sentença transitada em julgado nos autos do processo n° 0412671- 36.2010.8.19.0001, que teve curso na 12ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Incabível a rediscussão da matéria. 



    Concessionário de serviço público, que detém a posse do bem imóvel em virtude de contrato de cessão de uso, o que não se confunde com o contribuinte do IPTU. Ausência da posse com animus domini do imóvel. 



    Controvérsia idêntica à do Município de Niterói, onde o STF já decidiu que a concessionária não deve IPTU ao ente municipal. 



    Honorários advocatícios majorados em 1% sobre cada faixa prevista no art. 85, 3º do CPC.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Argumenta que o reconhecimento de imunidade à recorrida significa beneficiar determinada empresa privada em detrimento dos demais agentes econômicos.



    Assevera que o reconhecimento da imunidade recíproca em favor de empresa privada, com intuito manifestamente lucrativo, não estaria de acordo com a teleologia do instituto.



    Aduz que o Supremo já assentou a incidência do IPTU nos imóveis ocupados pelas Barcas S/A, ainda que destinados à atividade-fim, por configurar pessoa jurídica de direito privado, que objetiva lucro, sequer pertencendo à Administração Pública direta ou indireta. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a Barcas S.A - Transportes Marítimos teria direito à imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU, em razão de ser concessionária de serviço público, detendo a posse do bem imóvel em virtude de contrato de cessão de uso. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     É incontroverso que a concessionária BARCAS S.A. é remunerada pelos usuários quando pagam a tarifa pelo uso do serviço. 



    No entanto o simples fato de o imóvel ser explorado economicamente pela concessionária não impede que seja beneficiado pela isenção de IPTU, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: (...)



    .......................................................................................................



    De fato, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 601.720/RJ, em repercussão geral (Tema n. 437/STF), firmou a tese de que "incide o Imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora". 



    Porém, se trata de hipótese distinta da discutida nestes autos, eis que decorrente de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Barrafor Veículos Ltda em face do Município do Rio de Janeiro, referente a contrato de concessão de uso de espaço com a INFRAERO para explorar atividade econômica e lucrativa exclusivamente privada de comercialização e prestação de serviços relacionados a veículos automotores. 



    Já neste caso concreto, se trata de imóvel da União que, embora ocupado por particular, é destinado à prestação ao serviço público de transporte aquaviário de passageiros, carga e veículos no Estado do Rio de Janeiro, mediante contrato de concessão.



    .......................................................................................................



    A posse a título precário exercida pelas BARCAS S.A. sobre imóvel de propriedade do Estado do Rio de Janeiro não faz da possuidora sujeito passivo da relação tributária. 



    Embora a concessionária de serviço público não goze de imunidade tributária, no caso concreto se limita a exercer posse de imóvel em razão de contrato de concessão, utilizando-o exclusivamente em sua atividade fim, inexistindo o animus domini que implicaria na cobrança do imposto.



    A respeito da matéria, o Supremo, no julgamento do RE 600.867, Tema n. 508/RG, firmou tese no sentido de que sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores, e inequivocamente voltadas à distribuição de lucros a acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal: 



TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



(RE 600.867, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tema n. 508/RG, DJe de 30 de setembro de 2020) 



    Em momento posterior, no exame do RE 1.320.054, caso-líder do Tema n. 1.140/RG, esta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência sobre o debate, ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados e nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, CF, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.140/RG, DJe de 14 de maio de 2021).



    Nessa linha, menciono precedente em que restou demonstrada a ausência de imunidade da Barcas S.A. – Transportes Marítimos relativamente ao IPTU, em virtude de a concessionária dividir lucros a investidores privados:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação. 1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particula Barcas S/A Transportes Marítimos – não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista –, a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim. (...)



    (RE 1.307.953 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de abril de 2022)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelas teses dos Temas n. 508/RG e n. 1.140/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente